Tribunal: TJES
Processo: 5010669-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010669-62.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FILIPPO COLA PIM

AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED. ALBANY e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FILIPPO COLA PIM
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
5023514-21.2022.8.08.0035
, ajuizada pelo agravante em face dos agravados, em que foi indeferido o pedido de liminar.

Narra o agravante que é proprietário de um apartamento no condomínio agravado, e, recentemente, nos autos n. 5019069-91.2021.8.08.0035, informa que foi compelido a desfazer as obras de instalação de ares-condicionados splits e restaurar a fachada do prédio, que supostamente teria sido alterada com a colocação dos aparelhos.

Dias atrás, prossegue, enquanto realizava a limpeza dos resquícios de uma obra que estava sendo realizada no último andar do prédio, o Autor ficou extremamente surpreso.

Aduz que LUCIO ANGELO BIZZO CRUZ teria alterado as esquadrias e janelas, além de aumentar a abertura da parede em aproximadamente 20 a 30cm e, por isso, enquanto todos os vãos têm um alinhamento, o vão do apartamento de LUCIO ANGELO BIZZO CRUZ teria ficado maior, desalinhado dos demais.

Ao reclamar de tal situação junto ao condomínio, este afirmou que “a colocação das esquadrias e janelas pelo Segundo Réu teria sido necessária e que o aumento da abertura da parede foi para, supostamente, possibilitar a instalação dos materiais, de modo que – erroneamente – não haveria alteração da fachada”.

Entende o autor do presente que justificativa semelhante poderia ter sido dada em seu processo, quando da instalação dos ares, o que não ocorreu.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de liminar atribuindo efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para o fim de, reformando a decisão agravada, determinar que o segundo e o terceiro agravados, em solidariedade, sejam obrigados a desfazer as obras de alteração de fachada no prazo de 04 (quatro) dias, restaurando-se o padrão original, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No mérito, pleiteia a confirmação da liminar.

O pleito antecipatório foi indeferido pelo eminente Des. Manoel Alves Rabelo (id. 3895595).

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FILIPPO COLA PIM
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
5023514-21.2022.8.08.0035
, ajuizada pelo agravante em face dos agravados, em que foi indeferido o pedido de liminar.

Narra o agravante que é proprietário de um apartamento no condomínio agravado, e, recentemente, nos autos n. 5019069-91.2021.8.08.0035, informa que foi compelido a desfazer as obras de instalação de ares-condicionados splits e restaurar a fachada do prédio, que supostamente teria sido alterada com a colocação dos aparelhos.

Dias atrás, prossegue, enquanto realizava a limpeza dos resquícios de uma obra que estava sendo realizada no último andar do prédio, o Autor ficou extremamente surpreso.

Aduz que LUCIO ANGELO BIZZO CRUZ teria alterado as esquadrias e janelas, além de aumentar a abertura da parede em aproximadamente 20 a 30cm e, por isso, enquanto todos os vãos têm um alinhamento, o vão do apartamento de LUCIO ANGELO BIZZO CRUZ teria ficado maior, desalinhado dos demais.

Ao reclamar de tal situação junto ao condomínio, este afirmou que “a colocação das esquadrias e janelas pelo Segundo Réu teria sido necessária e que o aumento da abertura da parede foi para, supostamente, possibilitar a instalação dos materiais, de modo que – erroneamente – não haveria alteração da fachada”.

Entende o autor do presente que justificativa semelhante poderia ter sido dada em seu processo, quando da instalação dos ares, o que não ocorreu.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de liminar atribuindo efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para o fim de, reformando a decisão agravada, determinar que o segundo e o terceiro agravados, em solidariedade, sejam obrigados a desfazer as obras de alteração de fachada no prazo de 04 (quatro) dias, restaurando-se o padrão original, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No mérito, pleiteia a confirmação da liminar.

O pleito antecipatório foi indeferido pelo eminente Des. Manoel Alves Rabelo (id. 3895595).

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso.

De acordo com a jurisprudência consolidada deste eg. TJES, a concessão do pleito deduzido em sede de agravo de instrumento depende da demonstração conjunta
dos requisitos relativos à probabilidade do direito alegado e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse sentido:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE. FASE SATISFATIVA. LIBERAÇÃO DE QUANTIA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
PERICULUM IN MORA
INVERSO.

1. A concessão de tutela antecipada depende da
demonstração conjunta dos requisitos relativos à probabilidade do direito alegado e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, de maneira que deve ser indeferida a pretensão quando ausente quaisquer dos pressupostos
.
2. Não há urgência que justifique a determinação de levantamento de vultosa quantia posta à disposição do juízo da Ação Civil Pública com sentença condenatória por ato de improbidade praticado pelo sócio da empresa Agravante, em fase satisfativa da demanda, quando a própria pessoa jurídica pleiteia a utilização do numerário para pagamento de dívida da pessoa física. 3. A liberação dos bens bloqueados, no presente momento processual, configuraria
periculum in mora
inverso, em detrimento do interesse público que deve conduzir a referida tutela. Precedente do STJ.

(TJES - Agravo de Instrumento n.
5004720-28.2020.8.08.0000
, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, 3ª Câmara Cível, Data: 31-08-2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXCLUSÃO DE CANDIDATO – PRESENÇA DE SUBSTÂNCIA PROIBIDA NO SANGUE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – RECURSO IMPROVIDO.

I – A concessão do pleito deduzido em sede de agravo de instrumento carece da demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
II - Nos termos da jurisprudência pátria, tanto a Administração como os candidatos a cargo público devem observar as normas contidas no edital que rege o concurso. II – As regras existentes no edital devem estar sustentadas em legislação específica para que possam embasar a exclusão de candidato. III – A exclusão de candidato do certame de maneira prematura, quando ainda pendente discussão acerca da legalidade do medicamento por ele utilizado e que teria motivado a sua não recomendação, configura patente arbitrariedade, tratando-se de verdadeira hipótese de periculum in mora inverso. IV – Recurso improvido.

(TJES - Agravo de Instrumento n.
5001379-91.2020.8.08.0000
, Relator: Desembargador
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, 4ª Câmara Cível, Data: 17-05-2021).

No caso , em que pesem os argumentos apresentados quanto ao direito pleiteado, não vislumbro a ocorrência do
periculum in mora,
pois o desfazimento das obras que causaram a alegada alteração da fachada pode perfeitamente ser feito ao fim do processo de conhecimento. Mormente no presente caso em que, conforme fotografias colacionadas pelo próprio agravante junto com a inicial recursal, as obras de alteração já foram concluídas, não sendo mais possível falar-se em “impedir a alteração”, restando tão somente o desfazimento das alterações ao fim do processo originário, caso se chegue a conclusão de que realmente houve infração às normas do condomínio e das determinações legais.

Neste contexto, vislumbra-se, na realidade, a possibilidade de
periculum in mora
inverso, na hipótese de a demanda originária ser julgada improcedente.

Firme nestas considerações, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, nos termos da fundamentação supra, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REQUISITOS.
PERICULUM IN MORA
. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DESFAZIMENTO DE OBRA EM CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE FACHADA.
PERICULUM IN MORA
INVERSO.
RECURSO DESPROVIDO.

1)

A concessão de tutela antecipada depende da demonstração conjunta dos requisitos relativos à probabilidade do direito alegado e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, de maneira que deve ser indeferida a pretensão quando ausente quaisquer dos pressupostos.

2)
Caso em que não restou demonstrado o
periculum in mora,
pois o desfazimento das obras que causaram a alegada alteração da fachada pode perfeitamente ser feito ao fim do processo de conhecimento.

3)
In casu,
de acordo com as fotografias colacionadas pelo próprio agravante junto com a inicial recursal, as obras de alteração já foram concluídas, não sendo mais possível falar-se em “impedir a alteração”, restando tão somente o desfazimento das alterações ao fim do processo originário, caso se chegue a conclusão de que realmente houve infração às normas do condomínio e das determinações legais.

4)
Neste contexto, vislumbra-se, na realidade, a possibilidade de
periculum in mora
inverso, na hipótese de a demanda originária ser julgada improcedente.

5)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.